Tribunal: STF
Processo: RE 1428055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL



    Quinquênio - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens - Possibilidade.



    - O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo.



    JUROS



    Art. 5º da Lei 11.960/09 - Correção monetária - Inconstitucionalidade por arrastamento:



    - Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização dos débitos judiciais.



    HONORÁRIOS



    Quinquênio - Base de cálculo - Fixação equitativa - Possibilidade:



    - Os honorários advocatícios que oneram a Fazenda Pública se fixam por equidade, impondo-se a modicidade nas demandas que não exigem trabalho excepcional de advocacia.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente afronta ao artigo 100, § 12 da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento exarado no Tema 810 da repercussão geral.



    Aduz que o Tribunal de origem determinou a aplicação de “índices e taxas diferentes, o que importa violação constitucional”. Argumenta, ainda ser “o caso de se aplicar a taxa de juros da Lei 11.960/09 nos débitos não tributários, o que não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade quanto à EC 62/09, não se podendo afastá-la por completo.”



    Em 18/11/15, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte. Após, foi determinada a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    No novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO



    Adequação - Tema 810 do STF:



    - Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente